Tribunal: TJMT
Processo: 1031841-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031841-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TANIA DE CASTILHO - CPF: 495.582.001-82 (RECORRENTE), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0077-82 (RECORRIDO), BRUNA PIRES PINTO - CPF: 077.878.179-84 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1031841-44.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(S):

Tania de Castilho

Recorrido(S):

Novo Mundo Amazonia Moveis E Utilidades Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE CELULAR. SEGURO DE GARANTIA E PROTEÇÃO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Recorrente alega que mantém relação de consumo com a empresa Ré através de um contrato de compra de um aparelho celular, no entanto, afirma que a assinatura do contrato se deu de forma presencial e que não foi informado sobre os seguros embutidos no referido parcelamento na loja. Sustenta que solicitou o cancelamento e reembolso dos valores referente aos seguros não contratados.

2. Em que pese as alegações autoral, verifica-se nos autos que a empresa Ré juntou Termo de adesão ao contrato de financiamento de bens e serviços, com as cláusula expressas de seguros e serviços, todos devidamente assinado, a punho pela autora, de modo que não resta verificada a alegada venda casada, vez que cada proposta juntada aos autos foram assinadas individualmente, não vislumbrando a imposição da contratação dos seguros para a realização do referido celular.

3. Portanto, tendo em vista que os referidos seguros contratados estão em contratos separados ao contrato de aquisição do celular, bem como não há nos autos qualquer prova da obrigatoriedade na contratação do seguro, aliado a simples alegação pela parte autora não é suficiente para configurar a venda casada, portanto nega-se a pretensão da Recorrente de indenização por dano moral.

4.
Cabe ressaltar que a Recorrente não comprovou que tentou cancelar o serviço presencialmente no ato da assinatura do contrato e o contrato de seguro é celebrado com a empresa do ramo de seguros, motivo pelo qual, entendo que a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, deve ser mantida.

5.
A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.
Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023